Tribunal: TJMT
Processo: 1017186-32.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017186-32.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HILMAR WUERZIUS - CPF: 065.640.899-53 (RECORRENTE), ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 930.239.600-20 (ADVOGADO), JULIANO DA SILVA BARBOZA - CPF: 016.613.821-50 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR COMPROVADA. REGISTRO DE CONSUMO A MENOR DEMONSTRADO. SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA PRETÉRITA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. POSSIBILIDADE. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A concessionária de energia elétrica comete ato ilícito ao proceder à suspensão do fornecimento em decorrência do inadimplemento de fatura eventual pretérita, visto que a constatação da irregularidade ocorreu há mais dez meses, emergindo daí a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Demonstrada a redução da média de consumo, apurada na unidade consumidora, em razão de irregularidade no medidor, é legítima a cobrança de fatura eventual, constituindo exercício regular de direito.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Trata-se de ação por meio da qual o Recorrente litiga em desfavor da Recorrida, com o intuito de cancelar o “termo de confissão de dívida” e restituir o valor pago, referente a apuração de consumo a menor na UC no 6/101205-3, bem assim ser indenizado por danos morais, em virtude da interrupção indevida no fornecimento de energia.

Por sua vez, a Reclamada, ora Recorrida afirma que detectou a irregularidade na unidade consumidora, bem como tratou de cumprir com as providências determinadas pela legislação, mormente a instauração de procedimento administrativo. E que assim que se detecta e comprova a irregularidade é permitido que a concessionária realize a recuperação da energia que ofereceu e não recebeu a devida contraprestação. Argumenta que não pode ser impedida de receber pelo serviço fornecido e requer que mantida a improcedência do pedido inicial.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que o débito discutido no presente feito decorre de fatura de recuperação de consumo, no valor de R$ 10.628,27, relativo à recuperação de 10.697
kWh
, recuperando 6 meses de consumo não faturado (05/2019 a 10/2019).

Consta dos autos que a Recorrente realizou a vistora na data de 19/10/2019, onde foi retirado o medidor e encaminhado para análise. No Laudo emitido pelo IPEM-MT foi apresentado o seguinte resultado final REPROVADO, com a constatação de medição 33,21% inferior,
in verbis
:

restou demonstrado que havia uma irregularidade denominada “
desvio no ramal de entrada
”, qual efetuava o registro menor do consumo da Unidade Consumidora do reclamante.

Eis o histórico de consumo da UC da Reclamante:

Da análise do consumo registrado na unidade consumidora da Recorrida, denota-se que houve uma redução no período apurado, destoando da média de consumo registrada nos meses posteriores a constatação da irregularidade, conforme histórico juntado acima.

Assim, resta evidente a constatação da aventada irregularidade, conforme TOI juntado em defesa.

Nesse sentido eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. CONSUMO REGISTRADO A MENOR. DEVER DE CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS NÃO FATURADOS.

Restando comprovada a irregularidade no medidor, bem como a diminuição no consumo da unidade, deve a consumidora arcar com o custo equivalente ao resultado do cálculo elaborado com base na média dos doze meses anteriores ao início da alteração
.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004435905 RS, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Data de Julgamento: 12/06/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/06/2013).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - APURAÇÃO DO CONSUMO NÃO REGISTRADO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - CIENTIFICAÇÃO NOS MOLDES DA RESOLUÇÃO N. 414/10, DA ANEEL - REGULARIDADE DA IMPUTAÇÃO DO DÉBITO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1- Apurada pela concessionária a irregularidade no medidor de consumo de energia elétrica, em procedimento no qual fora assegurado ao usuário o amplo exercício do direito de defesa, nos moldes do disciplinamento conferido pela Resolução n. 414/10, da ANEEL, mostra-se regular a revisão do faturamento, com vistas ao afastamento do enriquecimento sem causa havido com o pagamento a menor verificado.

2 - Recurso não provido.

(TJ-MG - AC: 10210130021913001 MG, Relator: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 09/09/2014, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2014).

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA, PELO CONSUMIDOR QUE NÃO TENHA SE BENEFICIADO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REGISTRADO. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - APL: 00051559320138260077 SP 0005155-93.2013.8.26.0077, Relator: Gil Cimino, Data de Julgamento: 10/04/2014, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2014).

Desta forma, os registros demonstram que houve diferença na cobrança, portanto, entendo que é legítima a cobrança da fatura eventual realizada.

Todavia, no tocante ao dano moral, entendo que neste caso é devido, pois levando em consideração o entendimento fixado no RESP 59125/2018 do STJ, que a própria Reclamada em muitas ocasiões faz questão de ressaltar, tem-se que a concessionária realizou corte ilegal de energia, visto que se atentarmos ao que foi determinado na Tese Repetitiva 15, somente débitos não pagos relativos aos últimos 90 dias e deve ser fixado prazo razoável de no máximo 90 dias após o vencimento da fatura de recuperação de consumo, para que a concessionária possa suspender o fornecimento dos serviços.

Pelo que consta dos autos, o débito é referente a inspeção realizada em OUTUBRO/2019, sendo recuperado 6 meses e o corte foi realizado em AGOSTO/2020, isto é, prazo superior aos 90 dias informando na tese repetitiva.

Assim, de acordo com o próprio entendimento que a reclamada faz questão de ressaltar, está devidamente caracterizado o corte ilegal que enseja a indenização a título de dano moral.

Segue trecho destacado do RESP 5912/2018 abaixo:

TESE REPETITIVA 15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

Desta forma, considerando a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica constitui falha na prestação do serviço, sobretudo por se tratar de período pandêmico, o pedido de indenização pelo dano moral sofrido merece acolhimento.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial

provimento
, e condeno a Reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00, a título de indenização por dano moral, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022